Tribunal: TJES
Processo: 5003649-66.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003649-66.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM CELULAR S.A.
RECORRIDO: LIVIA BENEVENUTO SOARES
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

De acordo com o juízo
a quo
, a recorrente não teria comprovado a legitimidade da negativação.

Pois bem.

Evidente que o presente caso versa acerca da responsabilidade da empresa por fato do serviço, a qual se opera de forma objetiva, ou seja, o fornecedor responde pela reparação dos danos causados, ainda que não tenha culpa na ocorrência do evento danoso.

Dessa forma, os riscos do empreendimento correm por conta exclusiva do fornecedor, que somente afasta a sua responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

E,
in casu
, tenho que a recorrente não se desincumbiu de comprovar a existência de qualquer das causas excludentes da responsabilidade civil.

É que, conforme bem colocado pelo magistrado sentenciante, a parte recorrente não juntou qualquer documento que comprovasse a legitimidade da negativação, nem mesmo impugnou o comprovante de pagamento juntado pela recorrida.

Nesse sentido, indubitável que houve defeito na prestação do serviço, posto que a negativação se deu em razão de boleto devidamente quitado.

Portanto, deve a recorrente ser responsabilizada pelos danos experimentados pela parte recorrida, que somente foram levados a efeito porquanto não tomou cautelas necessárias no momento da negativação.

Ressalto que se trata de risco inserido no desempenho das atividades exercidas pela recorrente e que, por isso, não se amolda a nenhuma das excludentes de responsabilizadas previstas no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Com o escopo de corroborar o entendimento ora exposto, trago o seguinte julgado:

APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NEGATIVA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. - Caso dos autos. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de cancelamento de registro desabonador e indenização por danos morais decorrentes de inscrição negativa de débito que a parte autora não reconhece. - Incidência do CDC. Embora o objeto da presente demanda seja a ausência de contratação, são aplicáveis ao presente caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o referido diploma legal dispõe, em seu artigo 29, que se equiparam aos consumidores todas as pessoas expostas às práticas nele previstas. - Caderno probatório.
Ausente prova de que a parte autora tenha contratado os serviços disponibilizados pela parte ré, mostra-se ilegítima a cobrança do débito controvertido na inicial. Logo, é de rigor seja declarada sua inexistência e, por conseguinte, cancelado o registro negativo de crédito. - Danos morais. Tratando-se de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral é caracterizado como puro. Em razão disso, é dispensável a comprovação específica de sua ocorrência para fins de reparação civil.
Valor da indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta – compensação do abalo e atenuação do sofrimento – sem representar, contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. Caso em que o montante indenizatório não comporta a redução pretendida, pois fixado em compasso com o parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos (R$ 8.000,00). Juros de mora. O termo inicial dos juros de mora, tratando-se de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ). Compensação de valores. Impossibilidade de acatamento do pedido de compensação de valores, uma vez não comprovada a contratação e não ser caso de credor e devedor recíprocos (cc, art. 368). Honorários advocatícios. Verba honorária fixada na origem que não se revela irrisória e tampouco desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo profissional da advocacia. Caráter repetitivo e baixa complexidade da demanda que justificam a manutenção do percentual (15%) sobre o valor da condenação estabelecido em sentença a título de honorários de sucumbência para a fase de conhecimento. APELAÇÕES DESPROVIDAS.(Apelação Cível, Nº 70083442517, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 05-02-2020).

Ademais, a respeito dos danos morais, destaco, brevemente, que é uníssono na jurisprudência nacional o entendimento que a mera negativação indevida, quando não há negativação anterior, gera dano moral de maneira presumida e dever de indenizar, não podendo ser tido o ocorrido como mero aborrecimento (STJ; AREsp 828.120; Terceira Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 22/08/2016).

Por fim, em relação ao
quantum
indenizatório, é cediço que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, considerando a indevida negativação, o dano causado à recorrida, a condição social das partes, a gravidade da ofensa e a responsabilidade da recorrente, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 18.000,00) deve ser minorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, reformando a sentença ora vergastada apenas para minorar o
quantum

indenizatório fixado a título de danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Sem custas. Sem honorários, tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Graciene Pereira Pinto

Juíza Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.